Tribunal: STF
Processo: Rcl 27676
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Cumprimento de pena em regime semiaberto. 4. Suposta violação à Súmula Vinculante 56. 5. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 6. A sentenciada está usufruindo dos benefícios inerentes a sua condição prisional (saídas diárias para o trabalho e recolhimento noturno). 6.1. Pernoite em celas com outras detentas, estas, em regime fechado. 6.2. Iniciadas obras de ampliação dos aposentos específicos do regime semiaberto. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação para transferência para pernoitar em cela/ala específica do regime semiaberto.